Tribunal: TJDFT
Processo: 0704330-18.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEMANDA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. GRATIFICAÇÃO DE PRECEPTORIA. SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA. TEMA 864. SUSPENSÃO NACIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL E PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário ao aplicar a tese firmada em sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 800 e também ao reconhecer que a matéria objeto do recurso é de cunho infraconstitucional.
II. A parte agravante sustenta que a decisão monocrática merece ser reformada a fim de atribuir efeito suspensivo ao recurso inominado interposto e a suspensão do feito até o julgamento do processo paradigma referente aoTema 864.
III. Recurso próprio e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões.
IV. De início, a decisão agravada não deve ser reconsiderada, isto porque, conforme se extrai do acórdão paradigma referente ao Tema 800 as demandas propostas nos Juizados Especiais Cíveis são, por sua natureza, fundadas em controvérsias decorrentes de pouca complexidade, revestidas de simplicidade fática e jurídica. Assim, eventuais recursos que não demonstrarem claramente o prequestionamento e a repercussão geral não serão admitidos, consoante tese firmada no bojo do apelo paradigma.
V. Este é o caso dos autos, pois além de versar sobre questão eminentemente de diferença salarial derivada de benefício previsto em Lei, com análise de valores que se chegam a partir de simples cálculos aritméticos, em que a parte Recorrida pretende condenação do Distrito Federal ao pagamento de gratificação calculada segundo vencimento base que já foi implementado no contracheque, claramente não há questão constitucional envolvida na controvérsia, sendo aplicável a Súmula 280 do e. STF.
VI. Por sua vez, o agravante, em que pese tenha aberto tópico e discorrido sobre a repercussão geral, não se desincumbiu de demonstrar a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo com base na ofensa ao art. ao inciso I do § 1° do art.169 da Constituição Federal. É que não se aplica ao caso a suspensão determinada aos processos referentes ao Tema 864 e o entendimento proferido em repercussão geral pelo STF é no sentido de que a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos se exige o preenchimento de dois requisitos cumulativos: (I) dotação na Lei Orçamentária Anual e (II) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Em observância ao entendimento verificado pelo relator do feito em decisão de id 14326232, a ação versa sobre o pagamento de gratificação já implementada ao salário do recorrido, distinta, portanto, da tese firmada no Tema 864.
VII. De outro norte, o artigo 1.012 do CPC, que o agravante considera violado, não foi debatido no acórdão recorrido (ID 9858491), nos embargos de declaração (ID 11228320), tampouco na decisão que inadmitiu o seguimento do recurso extraordinário (ID 12552911), o que torna inviável o exame do apelo no presente momento, segundo os óbices constantes dos enunciados das Súmulas 282 e 356 do STF.
VIII. Portanto, verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento firmado pela Corte Suprema em sistemática de repercussão geral, bem como correta a incidência da Súmula 280 do STF.
IX. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão de negativa de seguimento ao recurso extraordinário mantida (id 12552911).
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.